Tribunal: STF
Processo: ARE 1060488
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-28
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impedimento de renovação da inscrição estadual de sociedade empresária. Restrição ao livre exercício da atividade econômica por Portarias estaduais. Caracterização como sanção política pelo Tribunal de origem. Aplicação de precedentes desta Corte. Revisão de matéria fático-probatória. Supressão de instância. Desprovimento. 



    1. Ao analisar os argumentos do agravante, o TJSP entendeu que o impedimento de renovação da inscrição estadual cria óbice ao desempenho das atividades econômicas da agravada, violando os arts. 1º, IV, e 170, IV, da Constituição. Afirmou, ainda, que as Portarias CAT 92/98 e CAT 02/2011, que motivaram o indeferimento da renovação da inscrição, mitigam os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa.



    2. O agravante não conseguiu comprovar perante as instâncias inferiores que o indeferimento da renovação da inscrição estadual, com base nas referidas portarias, não configura sanção política, a justificar a não aplicação dos precedentes desta Corte em casos análogos a este. 



    3. Rever o entendimento do Tribunal de origem implicaria reanálise de fatos à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Não cabe ao STF, em agravo em recurso extraordinário, analisar se o cancelamento de inscrição estadual para alteração de regime de apuração de tributo – que implica mudança na periodicidade de cômputo de fatos geradores, pagamentos e cumprimento de obrigações acessórias – impede, na prática, o desenvolvimento da atividade econômica empresarial.



    4. O acórdão recorrido está fundado na premissa de que a inscrição estadual da sociedade empresária não é renovável, uma vez que o indeferimento de renovação impede o desenvolvimento das suas atividades. Assim, o Tribunal de origem não se pronunciou a respeito da inadimplência reiterada da recorrida nem quanto à aplicação ao caso do entendimento firmado no RE 550.769, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria, sob pena de supressão de instância. Óbice para apreciação do recurso na Súmula 284/STF.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixado na instância inferior, observados os limites legais do art. 85, §§ 3º, 4º e 5º.